Tribunal: STF
Processo: Rcl 58452
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Maria Eliete de Sousa e outras contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 1029204-44.2022.8.26.0053, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395-6/DF.



    Narram as reclamantes que foram contratadas pela Autarquia Hospitalar Municipal de São Paulo, na função de auxiliar de enfermagem, “com base na Lei Municipal nº 10.793/89, que disciplina as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do artigo 37, IX, da Constituição Federal.”



    Relatam, ainda, que, nos aludidos autos, formalizaram pedido de “declaração da base de cálculo do adicional de insalubridade, padrão de vencimento pago ao Pessoal do Nível Básico – NB 01A, consoante preceitua a Lei Municipal nº. 13.652/2003”.



    Afirmam que o “acórdão guerreado, que reconheceu de ofício a incompetência absoluta da Justiça Comum, está fundamentado no artigo 114, I da CF, em contradição ao julgado pelo C. TST e STF na ADI 3395-6/DF.”



    Sustentam que “não há que se falar em ‘servidores regidos pelas normas da CLT’, eis que as autoras foram contratadas com base na Lei Municipal nº 10.793/1989”.



    Requerem a



    “1) procedência da reclamação para reformar a decisão da 4ª Turma – Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos da ação ordinária n.º 1029204-44.2022.8.26.0053, que violou entendimento proferido por este C. STF na ADI 3395-6/DF, no tocante as contratações com base na Lei Municipal nº 10.793/89, tratando-se de relação jurídico-administrativa, que disciplina as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do artigo 37, IX, da Constituição Federal. 



    2) manutenção da competência da Justiça Comum para processar e julgar o feito, nos termos da ADI 3395-6/DF. 



    3) os benefícios da justiça gratuita.”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Passo à análise da reclamação.



    Em consulta aos autos do Processo nº 1029204-44.2022.8.26.0053 no sítio eletrônico do TJSP, verifico que a 4ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Prefeitura Municipal de São Paulo 



     “a adequar a base de cálculo dos adicionais de insalubridade, de periculosidade e de penosidade pago à parte autora para o menor padrão de vencimento do quadro geral de pessoal da Prefeitura, qual seja, o B1J40, bem como ao pagamento das diferenças daí resultantes, sujeitas aos descontos obrigatórios, como contribuição previdenciária e imposto de renda, respeitada a prescrição quinquenal.



    Contra essa decisão, o ente público interpôs recurso inominado, no qual o Colégio Recursal Central da Capital, de ofício, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito em acórdão assim ementado:



    “Servidor Público Admissão sob o regime da CLT —Consolidação das Leis do Trabalho Controvérsia de natureza trabalhista — Competência absoluta da Justiça do Trabalho —Incidência do artigo 114, inciso I, da Constituição Federal —Reconhecimento da incompetência absoluta do juízo que pode se dar de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição. Extinção determinada.”



    Interposto recurso extraordinário, em 14/03/23, a autoridade reclamada determinou o sobrestamento no feito com fundamento no Tema nº 1.143 da repercussão geral. Essa decisão foi tornada sem efeito, em 05/04/23, ocasião em que se inadmitiu o apelo extremo com supedâneo na Súmula nº 280/STF, encontrando-se pendente de apreciação agravo em recurso extraordinário.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir “interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    Compulsados os autos, observo que as partes reclamante firmaram com Autarquia Hospitalar Municipal termo de contrato de prestação de serviços por tempo determinado a fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos da Lei Municipal nº 10.793/89, que dispõe sobre contração temporária em conformidade com o art. 37, IX, da CF/88. 



    No ponto, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de conflito de competência relativos a casos similares ao presente envolvendo a Autarquia Hospitalar Municipal, vem compreendendo que deve prevalecer o vínculo estatutário entre os contratados por tempo determinado com base na Lei Municipal nº 10.793/89 e a referida autarquia. 



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: CC nº 178141, Min. Rel. Assusete Magalhões, DJe de 22/03/21; CC nº 173051, Min. Rel. Herman Bejamin, DJe de 1º/12/20; CC nº 170570, Min. Rel. Sergio Kukina, DJe de 05/03/20; CC nº 151393, Min. Rel. Og Fernandes, DJe de 05/04/17.



    A jurisprudência do STF, em sede reclamatória, com fundamento na violação da ADI nº 3.395/DF, é no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo temporário de natureza jurídico-administrativa:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA comum. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICOADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. [...]” (Rcl nº 4.489-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, red. do ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 21/11/08).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).



    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum em dissídios subjacentes a contratações temporárias o fato de se requerer direito ao FGTS ou fundado na CLT, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Vide precedentes:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente (Rcl nº 7.208/ES-AgR, red. do ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09).”



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação.” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09)



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público” (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e declarar competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito. 



     Envie-se cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente